Tribunal: STF
Processo: HC 183326
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
NULIDADE – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Comarca de Campestre/MG determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 9 de maio de 2019, ante a suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV (homicídio qualificado por motivo torpe, emprego de meio e cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido), e 121, § 2º, inciso V, combinado com o 14, inciso II (tentativa de homicídio qualificado, cometido para assegurar a execução e impunidade de outro delito), do Código Penal.
     Em 29 de maio seguinte, recebeu denúncia mediante a qual imputada, ao paciente e outras duas pessoas, a prática dos delitos. O processo-crime foi autuado sob o nº 0008687-26.2019.8.13.011.
    Na audiência de interrogatório da corré Karlla Eduarda da Silva Pereira, em 18 de fevereiro de 2020, o advogado incumbido da defesa técnica do corréu Amon Samuel Ferreira formulou requerimento buscando representar o paciente no ato, considerada a ausência dos advogados por ele constituídos. Postulou fosse deferido prazo para juntada de substabelecimento.
    O Juízo deixou de acolher o pedido, ressaltando conflito nas teses da defesa, no que o corréu afirmou não haver participado dos fatos, enquanto o paciente assumiu a responsabilidade pelos delitos, dizendo ter agido por ciúme. Procedeu à nomeação de advogado dativo para a realização do ato, permitindo à profissional de advocacia que conversasse reservadamente com os demais patronos, representantes dos outros acusados, acerca das teses de defesa, viabilizando acesso ao processo-crime.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 566.265/MG, inadmitido pelo Relator.
    Os impetrantes sustentam a nulidade da audiência, ante a nomeação de advogado dativo sem anuência do paciente. Aduzem configurado cerceamento de defesa, tendo em vista o não comparecimento do paciente. Articulam com o excesso de prazo da custódia provisória, a perdurar por mais de 1 ano. 
    Requerem, no campo precário efêmero, a suspensão do processo-crime, determinando-se a expedição de alvará de soltura. No mérito, buscam a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou a superveniência, em 30 de abril de 2020, de decisão por meio da qual pronunciado o paciente pelos delitos imputados. O Juízo manteve a prisão preventiva.
    2. O Juízo, na audiência de interrogatório da corré Karlla, indeferiu requerimento formulado pelo advogado incumbido da defesa técnica de corréu, no sentido de representar o paciente no ato. Com o fim de evitar conflito de interesses – uma vez consistir a tese da defesa do corréu na negativa de participação, enquanto o paciente confessou a prática delitiva –, procedeu à nomeação de defensor dativo, sendo permitida conversa reservada com os demais patronos, representantes dos outros acusados, acerca da estratégia da defesa, e aberta oportunidade de acesso ao processo-crime. Conforme se verifica da ata da audiência, após as perguntas do Ministério Público e da defesa da corré, foi viabilizada aos advogados do paciente e do corréu a realização de perguntas à interroganda. Considerado esse quadro, observou-se o contraditório, a ampla defesa, não surgindo configurado prejuízo a possibilitar o reconhecimento de nulidade. 
    No tocante à ausência do paciente no interrogatório da corré, segundo a ata da audiência, não houve oportuna manifestação de inconformismo.
    A decisão por meio da qual o Juízo, em 30 de abril de 2020, reiterou a necessidade da prisão afasta o excesso de prazo. O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, passível de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção, fica afastado constrangimento ilegal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator